Tribunal: TJMT
Processo: 0007791-92.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0007791-92.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Poluição, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (APELADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (APELANTE), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida em Ação Civil Pública, que julgou procedente o pedido de condenação por danos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos sólidos e efluentes não tratados no Córrego Lava Pés, fixando indenização no valor de R$ 822.355,97 e impondo obrigações de fazer.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Município de Cáceres e da Autarquia Águas do Pantanal para responderem pelos danos ambientais; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita na imposição de obrigações de fazer não requeridas na petição inicial; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos ambientais é proporcional e razoável.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, não exigindo a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, conforme o artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81.

4. O Município de Cáceres tem responsabilidade pelos danos ambientais ocorridos em seu território, independentemente da criação de autarquia para gestão dos serviços de saneamento, uma vez que a competência para proteção do meio ambiente e combate à poluição é comum a todos os entes federativos, nos termos do art. 23, inciso VI, da Constituição Federal.

5. A Autarquia Águas do Pantanal, criada em maio de 2015, também possui legitimidade passiva, pois, embora alegue que só entrou em funcionamento em fevereiro de 2016, não comprovou a cessação da atividade poluente após assumir a gestão dos serviços, limitando-se a apresentar relatórios de análises laboratoriais datados de período posterior.

6. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigações de fazer não contempladas na petição inicial, que se limitou a requerer condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais e morais coletivos, violando os princípios da adstrição e da congruência previstos nos artigos 141 e 492 do CPC.

7. O valor fixado a título de indenização, embora calculado com base em método técnico-científico, mostra-se desproporcional considerando que: a) os recorrentes adotaram posteriormente medidas para regularização da situação; b) não houve comprovação de danos irreversíveis ao ecossistema aquático; e c) o montante poderia comprometer significativamente a capacidade financeira da Autarquia e a prestação de serviços públicos essenciais à população.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos para: a) acolher a preliminar de julgamento extra petita, decotando da sentença os itens 2 e 3 do dispositivo, que impuseram obrigações de fazer não contempladas na petição inicial; b) reduzir o valor da indenização de R$ 822.355,97 para R$ 500.000,00, mantendo a responsabilidade solidária dos réus.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, independentemente da criação de entidade autárquica para a prestação dos serviços relacionados.

2. Configura julgamento extra petita a imposição de obrigações de fazer não contempladas na petição inicial, que deve ser decotada da sentença.

3. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por danos ambientais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as medidas adotadas para regularização da situação após os eventos danosos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (ID. 245537663) e pelo SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL (ID. 245537664), contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (ID. 245537660), nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os réus: 1) ao pagamento de indenização por danos ambientais e morais coletivos no valor de R$ 822.355,97; 2) à adoção de medidas eficazes para a regularização do funcionamento da estação de tratamento de esgoto no prazo de 90 dias; e 3) à execução de um plano de recuperação ambiental para o Córrego Lava Pés.

Em suas razões recursais (ID. 245537663), o MUNICÍPIO DE CÁCERES sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela gestão e operação dos serviços de saneamento básico foi atribuída à autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, conforme Lei Municipal no 2.476/2015. No mérito, alega excesso na condenação e requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, bem como o reconhecimento da sua responsabilidade apenas subsidiária, condicionando a execução ao esgotamento das possibilidades de cobrança junto à autarquia.

Por sua vez, o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, em seu recurso (ID. 245537664), sustenta preliminarmente: a) ilegitimidade passiva ad causam, alegando que à época dos fatos o serviço de saneamento era prestado pela Administração Direta municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e que a autarquia, embora criada juridicamente pela Lei 2476/2015, só entrou em funcionamento em fevereiro de 2016; b)
error in procedendo
por inépcia do pedido de dano moral; c) julgamento
extra petita
quanto aos pedidos de obrigação de fazer; d)
error in procedendo
por ausência de produção das provas requeridas; e) ausência de fundamentação da sentença. No mérito, afirma inexistência de dano ambiental atual, apresentando fotos para corroborar sua alegação, e impugna o valor da condenação. Requer, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 245537680), rebatendo todos os argumentos dos recursos e pugnando pelo provimento parcial apenas para afastar as obrigações de fazer impostas na sentença, por configurarem julgamento extra petita.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se (ID. 251884687), opinando pelo provimento parcial do recurso do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal tão somente quanto ao reconhecimento do julgamento extra petita, e pelo desprovimento do recurso do Município de Cáceres.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em face do Município de Cáceres e da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, objetivando a responsabilização por danos ambientais decorrentes da poluição hídrica no Córrego Lava Pés, causada pelo descarte inadequado de resíduos sólidos e efluentes não tratados pelo Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos do Residencial Grande Paraíso.

A controvérsia se originou a partir de denúncia anônima recebida pelo Juizado Volante Ambiental (JUVAM) em 14 de julho de 2015, que, após vistoria i
n loco
, constatou que resíduos do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos estavam sendo descartados no córrego sem tratamento adequado. O Ministério Público expediu Notificação Recomendatória ao Município de Cáceres para a regularização do funcionamento da estação de tratamento de esgoto. Apurou-se que a estação sofreu atos de vandalismo e ficou inoperante por aproximadamente um ano.

Segundo relatório técnico produzido pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP), foram detectados níveis elevados de poluentes no córrego, como óleos, graxas e nitrogênio amoniacal, excedendo os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA. A inoperância da estação por um ano teria causado danos ambientais significativos, com elevação da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e poluição das águas. Daí a razão da procedência do pedido condenatório, após a devida apuração da responsabilidade de ambas as partes demandadas.

Assim, impende proceder à análise das razões de apelação interpostos pelo Município de Cáceres e pela Autarquia Águas do Pantanal, estabelecendo as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio.

Das preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam

Ambos os recorrentes suscitam sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda.

O Município de Cáceres sustenta que a responsabilidade pelos serviços de saneamento básico municipal recairia exclusivamente sobre a Autarquia Águas do Pantanal, entidade dotada de personalidade jurídica própria, criada por meio da Lei Municipal no 2.476/2015. Por sua vez, a Autarquia argumenta que à época dos fatos apurados (julho de 2015), embora já houvesse sido formalmente criada, ainda não estava efetivamente em funcionamento, o qual teria iniciado apenas em fevereiro de 2016, sendo que os serviços eram prestados diretamente pela Administração Municipal através do órgão denominado SAEC - Serviço de Água e Esgoto de Cáceres, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

As preliminares, no entanto, não merecem acolhimento.

Vejamos.

No que concerne à legitimidade passiva do Município de Cáceres, impende consignar que a criação de entidade autárquica para a gestão de serviços públicos específicos não tem o condão de eximir completamente o ente instituidor de suas responsabilidades originárias, mormente em matéria ambiental, onde vigora o princípio da solidariedade e da máxima efetividade da proteção ao bem jurídico tutelado.

Com efeito, a responsabilidade do poder público municipal pelos danos ambientais ocorridos em seu território decorre diretamente do texto constitucional, que atribui competência comum a todos os entes federativos para a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, conforme disposto no art. 23, inciso VI, da Carta Magna. Trata-se de competência material que não se transfere integralmente pela mera descentralização administrativa operada através da criação de autarquia.

Ademais,
in casu
, restou demonstrado nos autos que parte significativa dos danos ambientais verificados derivou justamente do período de transição entre a gestão direta dos serviços pelo Município e sua transferência efetiva para a Autarquia, ocasião em que a Estação de Tratamento de Esgoto permaneceu inoperante por período aproximado de um ano, conforme relatado pela própria engenheira sanitarista responsável à época.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Autarquia Águas do Pantanal, igualmente não procede. Malgrado suas assertivas no sentido de que não se encontrava efetivamente em operação quando da constatação inicial dos danos, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem concluir pela completa desvinculação da entidade em relação aos fatos apurados.

Primeiro porque, consoante documentação carreada aos autos, a Autarquia foi formalmente instituída em maio de 2015, portanto, anteriormente à data da inspeção realizada pelo JUVAM (14 de julho de 2015). Segundo porque não restou cabalmente demonstrado o momento exato em que a autarquia assumiu efetivamente os serviços, havendo indícios de que o processo de transição ocorreu gradualmente, durante o qual o dano ambiental persistiu. Terceiro e mais importante, porque mesmo após assumir integralmente a gestão dos serviços, a Autarquia não comprovou ter adotado medidas eficazes para interromper o dano ambiental já verificado, limitando-se a apresentar relatórios de análises laboratoriais datados de período posterior (fevereiro de 2017 a agosto de 2019).

Impende consignar, outrossim, que em matéria de dano ambiental, vigora o princípio da responsabilidade objetiva, solidária e
propter rem
, de modo que aquele que sucede o causador do dano na posse ou propriedade do bem assume também os ônus ambientais a ele associados.

Rejeito, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambos os recorrentes.

Da preliminar de
error in procedendo
por inépcia do pedido de dano moral

A Autarquia Águas do Pantanal sustenta que o pedido de dano moral coletivo formulado na petição inicial seria inepto por não especificar o valor pretendido a esse título, o que configuraria violação ao disposto nos artigos 292, V, 322, 324 e 330, I, do Código de Processo Civil, que exigem a formulação de pedido certo e determinado.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, embora o Código de Processo Civil estabeleça, como regra geral, a necessidade de formulação de pedido certo e determinado, admite-se excepcionalmente o pedido genérico nas hipóteses previstas no art. 324, §1o, dentre as quais se encontra aquela em que "não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato".

Assim, em se tratando-se de dano moral coletivo, cuja natureza extrapatrimonial implica especial dificuldade de quantificação prévia, revela-se admissível a formulação de pedido genérico, cabendo ao magistrado, na sentença, proceder à fixação do quantum indenizatório com base nos elementos dos autos e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, observa-se que a petição inicial formulou pedido certo e determinado quanto ao valor do dano material ambiental (R$ 822.355,97), deixando apenas o montante do dano moral coletivo para arbitramento judicial. Essa técnica processual, amplamente aceita na práxis forense, não configura inépcia da inicial, mas sim reconhecimento da dificuldade intrínseca de valoração antecipada do dano moral, sobretudo quando de natureza coletiva.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da preliminar de julgamento
extra petita

A Autarquia Águas do Pantanal aponta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao impor obrigações de fazer que não teriam sido postuladas na petição inicial, configurando violação aos princípios da adstrição, da inércia e da congruência, consoante os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

De fato, verifica-se que a petição inicial efetivamente limitou-se a requerer a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais no valor de R$ 822.355,97 e à indenização por danos morais coletivos em valor a ser arbitrado pelo juízo, não havendo pedido expresso para imposição das obrigações de fazer determinadas na sentença, quais sejam: a regularização do funcionamento da estação de tratamento de esgoto no prazo de 90 dias e a execução de um plano de recuperação ambiental para o Córrego Lava Pés.

Como cediço, o princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe que o julgamento esteja circunscrito aos limites da lide, estabelecidos pelos pedidos formulados pelo autor, sendo vedado ao magistrado conhecer de questões não suscitadas ou condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

In casu
, a imposição de obrigações de fazer não contempladas na petição inicial configura evidente julgamento
extra petita
, que extrapola os limites da demanda e viola o princípio dispositivo.

Assim, sendo também admitido pelo apelado e, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar para reconhecer o julgamento extra petita quanto à imposição das obrigações de fazer, devendo ser decotado da sentença os itens 2 e 3 de seu dispositivo.

Da preliminar de
error in procedendo
por ausência de produção de provas

A Autarquia Águas do Pantanal alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
não apreciou o pedido de produção de provas formulado na contestação, julgando antecipadamente a lide sem oportunizar a instrução probatória.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que após o saneamento do feito, o juízo determinou expressamente a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 136239199), tendo os réus permanecido inertes, conforme consignado na sentença.

Tal omissão configura preclusão temporal quanto ao direito de produzir provas, não sendo lícito à parte, após o julgamento desfavorável, alegar cerceamento de defesa por não ter produzido as provas que deixou de especificar quando expressamente intimada para tanto.

Ademais, o Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade ou não de sua produção. Havendo elementos probatórios suficientes para a formação da convicção judicial, é perfeitamente admissível o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso em tela, o magistrado considerou suficiente o conjunto probatório já produzido, composto por documentos públicos, laudos técnicos e relatórios ambientais elaborados por órgãos oficiais, os quais gozam de presunção de legitimidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da preliminar de ausência de fundamentação da sentença

A Autarquia Águas do Pantanal, ainda, aduz que a sentença padeceria de fundamentação deficiente, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, da análise acurada da decisão hostilizada, percebe-se que, conquanto sucinta, a sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo as razões de convencimento do magistrado quanto à configuração da responsabilidade objetiva dos réus pelos danos ambientais constatados e quanto à necessidade de sua reparação integral.

A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Na hipótese, a sentença consignou expressamente a existência de danos ambientais decorrentes do descarte inadequado de resíduos no Córrego Lava Pés, amparando-se nos elementos probatórios carreados aos autos, notadamente nos relatórios técnicos que evidenciaram a contaminação hídrica em níveis superiores aos permitidos pela legislação ambiental.

O fato de a decisão não ter contemplado todos os argumentos deduzidos pelas partes ou não ter detalhado exaustivamente cada aspecto fático-probatório não a torna carente de fundamentação, desde que tenha exposto, ainda que sucintamente, as razões essenciais que formaram o convencimento judicial.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Do mérito

Da configuração do dano ambiental e da responsabilidade dos recorrentes

No mérito, cumpre analisar a configuração ou não do dano ambiental imputado aos recorrentes, bem como a extensão de sua responsabilidade.

Ab initio
, impende consignar que, em matéria ambiental, vige o princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), segundo o qual o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência de culpa.

In casu
, os elementos probatórios carreados aos autos, notadamente o relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP), comprovam de forma inequívoca a ocorrência de dano ambiental relevante ao Córrego Lava Pés, caracterizado pela presença de poluentes em níveis superiores aos permitidos pela legislação ambiental, como óleos e graxas (100,9 mg/l, quando o limite seria 50 mg/l), nitrogênio amoniacal (105 mg/l após tratamento, quando na entrada era 69 mg/l), além de elevados índices de Demanda Bioquímica de Oxigênio, cor verdadeira e fósforo total.

Embora a Autarquia Águas do Pantanal tenha apresentado fotografias para demonstrar a atual condição do local, tais elementos não infirmam a ocorrência do dano pretérito apurado nos relatórios técnicos, tampouco afastam a responsabilidade por sua reparação integral. Eventuais ações posteriores para regularização da situação podem ser consideradas para efeito de atenuação do quantum indenizatório, mas não elidem completamente o dever de reparação pelos danos já produzidos.

Quanto à responsabilidade dos recorrentes, restou demonstrado que o dano ambiental decorreu da operação inadequada da estação de tratamento de esgoto do Residencial Grande Paraíso, inicialmente sob gestão direta do Município de Cáceres e posteriormente transferida à Autarquia Águas do Pantanal. A inoperância da estação por período aproximado de um ano, seja por atos de vandalismo, como alegado, seja por falta de manutenção adequada, resultou no lançamento direto de efluentes não tratados no corpo hídrico, ocasionando a poluição constatada.

Nesse contexto, ambos os recorrentes concorreram para o dano ambiental verificado: o Município, por não ter garantido o adequado funcionamento da estação durante o período em que esteve sob sua gestão direta, permitindo a deterioração do sistema e a consequente poluição do córrego; e a Autarquia, por não ter comprovado a adoção imediata de medidas eficazes para cessar o dano quando assumiu a gestão dos serviços, prolongando a situação de degradação ambiental.

A alegação de excludente de responsabilidade em virtude de atos de vandalismo não merece acolhida, porquanto incumbe ao poder público, seja diretamente ou por meio de suas autarquias, adotar as medidas necessárias para garantir a integridade e o funcionamento adequado dos equipamentos destinados a serviços públicos essenciais, incluindo medidas de vigilância e proteção contra depredações.

Da fixação do valor indenizatório

No que concerne ao quantum indenizatório, os recorrentes alegam excesso na condenação, pugnando por sua redução.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o valor de R$ 822.355,97 foi fixado com base no método de custo de reposição, tendo como parâmetro a comparação das concentrações variáveis selecionadas, a montante e a jusante do ponto de lançamento do efluente doméstico em águas superficiais, com os limites legais estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005.

Embora a metodologia adotada tenha respaldo técnico-científico, é necessário ponderar que a quantificação monetária de danos ambientais envolve significativo grau de complexidade e incerteza, porquanto os bens ambientais possuem valor intrínseco que transcende aspectos puramente econômicos.

In casu, considerando que: 1) os recorrentes adotaram posteriormente medidas para regularização da situação, conforme documentação apresentada pela Autarquia referente ao período de 2017 a 2019; 2) não houve comprovação de danos irreversíveis ao ecossistema aquático; e 3) o valor fixado originalmente poderia comprometer significativamente a capacidade financeira da Autarquia e, por consequência, a prestação adequada dos serviços públicos essenciais à população, revelando-se desproporcional; entendo razoável a redução do montante indenizatório para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Tal valor, salvo melhor juízo, mostra-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de atender à dupla finalidade da indenização por danos ambientais: reparação do prejuízo e desestímulo à reiteração da conduta lesiva.

Da responsabilidade solidária dos recorrentes

O Município de Cáceres postula o reconhecimento de sua responsabilidade apenas subsidiária em relação à Autarquia Águas do Pantanal.

Todavia, como já exposto, em matéria ambiental, vigora o princípio da responsabilidade solidária, segundo o qual todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para o dano respondem integralmente por sua reparação, sem benefício de ordem. Tal entendimento deriva da necessidade de garantir a máxima efetividade à proteção ambiental, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

No caso em tela, ambos os recorrentes concorreram para o dano ambiental verificado, conforme já explicitado, razão pela qual devem responder solidariamente por sua reparação.

Ademais, a Lei no 6.938/81, em seu art. 3o, IV, define como poluidor "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental", o que claramente abrange tanto o Município quanto a Autarquia municipal criada para a gestão dos serviços de saneamento.

Rejeito, portanto, o pedido de reconhecimento da responsabilidade meramente subsidiária do ente municipal.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação e dou-lhes parcial provimento
para:

1) Acolher a preliminar de julgamento extra petita suscitada pelo Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, decotando da sentença os itens 2 e 3 do dispositivo, que impuseram obrigações de fazer não contempladas na petição inicial;

2) Reduzir o valor da indenização por danos ambientais de R$ 822.355,97 (oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser suportado solidariamente pelos réus e destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente;

3) Manter, quanto ao mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos réus.

Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, redistribuo os ônus da sucumbência, determinando que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, observada a isenção legal aplicável aos entes públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025